Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTEGRIDADE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANTIDAS AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.
1. A teor do que dispõe o art. 312 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional, a qual pressupõe a existência de fumus comissi delicti (presença de indícios de autoria e materialidade); de periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, aliados à demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do agente); e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP.
2. In casu, verifica-se que há fortes indícios de autoria e materialidade da conduta delitiva do paciente (fumus comissi delicti), conforme demonstram os elementos indiciários até então colhidos. Contudo, não está presente o periculum libertatis para justificar a decretação da prisão preventiva, pois, por ora, outras medidas cautelares menos gravosas se revelam suficientes.
3. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.